Tribunal: STF
Processo: ADI 6771
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPUT DO ART. 119 E INC. V DO ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007 DE PERNAMBUCO. REMOÇÃO E PROMOÇÃO DE MAGISTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRECEDÊNCIA DA REMOÇÃO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO COMO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DE ANTIGUIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL – LOMAN. CONTRARIEDADE AO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL O CAPUT DO ART. 119 E DO INC. V DO ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR PERNAMBUCANA N. 100/2007.